Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-32.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PREVIDENCIARIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO SUSPENSO. DEMORA NA CONCESSÃO. ERRO NA CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. INCIDÊNCIA DE MULTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Não se vislumbra na conduta da autarquia situação apta a configurar indenização por danos morais, tendo em vista que as circunstâncias que resultaram na demora para a implementação do benefício e o alegado desacerto no cálculo da aposentadoria deram ensejo à imposição de multa prevista na legislação pertinente, estando o feito na fase de liquidação de sentença.

2. Recurso conhecido e não provido.